Tribunal: TJSP
Processo: 1500962-17.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – pretensão absolutória – não acolhimento – autoria e materialidade comprovadas – dosimetria – PENAS DO crime DE PORTE ILEGAL DE ARMAMENTO que não comportam readequação – necessidade de redução das básicas DO DELITO de tráfico – quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos que constitui circunstância sopesada na terceira

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – pretensão absolutória – não acolhimento – autoria e materialidade comprovadas – dosimetria – PENAS DO crime DE PORTE ILEGAL DE ARMAMENTO que não comportam readequação – necessidade de redução das básicas DO DELITO de tráfico – quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos que constitui circunstância sopesada na terceira fase, para afastar a incidência do redutor do §4o, do art. 33, da lei no 11.343/06 – sentença reformada neste tópico – regime inicial fechado adequado – recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273017
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500962-17.2018.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante KAUE
PETERSON MORAIS DE ARAGÃO VILLELA, é apelado JOSE BORTOLO REBEQUI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para afastar a exasperação das básicas e reduzir as penas
concernentes ao crime de tráfico de drogas a 05 anos de reclusão e ao pagamento de
500 dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, os termos da r. sentença.V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
AMARO THOMÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616
Apelante: Kaue Peterson Morais de Aragão Villela
Apelado: Jose Bortolo Rebequi
Comarca: Mogi das Cruzes
Voto no 23.219
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO
–
PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS – DOSIMETRIA –
PENAS DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMAMENTO
QUE
NÃO
COMPORTAM
READEQUAÇÃO
–
NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS BÁSICAS DO DELITO
DE TRÁFICO – QUANTIDADE E NATUREZA DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS
QUE CONSTITUI
CIRCUNSTÂNCIA SOPESADA NA TERCEIRA FASE,
PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO REDUTOR DO §4o,
DO ART. 33, DA LEI No 11.343/06 – SENTENÇA
REFORMADA NESTE TÓPICO – REGIME INICIAL
FECHADO ADEQUADO – RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta Kaue Peterson
Morais de Aragão Villela contra a r. sentença de fls. 170/176 que o
condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da
Lei n.o 11.343/06, e 14, caput, da Lei no 10.826/03, ao cumprimento de 07
anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 593 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 197/213) para postular a
absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
redução das básicas, a aplicação da atenuante da confissão espontânea
e do redutor previsto no §4o, do art. 33, da Lei de Drogas, bem assim o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
3
abrandamento do regime prisional.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls. 221/232).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do apelo (fls. 269/275).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 92/94): “no dia 19 de
dezembro de 2018, por volta das 10h20, na Rua da Virtude, 229, Botujuru,
nesta comarca de Mogi das Cruzes, KAUE PETERSON MORAIS DE
ARAGÃO VILLELA, qualificado às fls. 15/25, trazia consigo, para fins de
tráfico, 117 porções de cocaína na forma de “crack”, com peso líquido de
21,6g, 107 porções de cocaína em pó, com peso líquido de 89,9g, uma porção
de cocaína na forma de “crack”, com peso líquido de 53,7g, e 12 porções de
“maconha” (Tetrahidrocanabinol THC), com peso líquido de 18,7g, sem
autorização legal (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 04/06, laudo de
constatação de fls. 47/52 e laudo de exame químico-toxicológico de fls.
74/77).”
Consta ainda que, nas mesmas condições de tempo
e local, KAUE PETERSON MORAIS DE ARAGÃO VILLELA
“portava uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, marca Taurus, de uso
permitido, e 12 cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls.
04/06 e laudo pericial a ser oportunamente juntado aos autos)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
4
Segundo o apurado, “o denunciado resolveu vender
drogas e, assim, obteve porções de cocaína, em pó e em pedra, e maconha, as
quais foram acondicionadas em porções individuais, para a pronta entrega ao
consumo de terceiros. Assim, no endereço apontado, conhecido como ponto de
venda de drogas, o denunciado trazia consigo uma pochete e dentro dela as
porções individuais das drogas, para entrega-las a possíveis compradores.
Ainda, o denunciado obteve a arma de fogo e as munições
retro descritas e as portava na mesma ocasião, trazendo na cintura, sem que
tivesse autorização para tanto.
Na mesma data, policiais que patrulhavam pelo local
avistaram o denunciado, que apresentou comportamento incomum ao avistar
a viatura, razão pela qual deliberaram pela abordagem.
Em busca pessoal, os agentes públicos encontraram na
cintura do denunciado o revólver calibre .38, municiado com seis cartuchos
íntegros, além de um carregador e outras seis munições intactas, que ele
portava sem autorização. Ainda, constataram que o denunciado trazia no
interior de uma pochete as 117 porções de “crack”, 107 porções de cocaína,
uma porção de “crack” e 12 porções de “maconha”, prontas para a entrega a
terceiros, além da quantia de R$ 481,00 em dinheiro e um aparelho de telefone
celular. O denunciado foi encaminhado à presença da autoridade policial.
A quantidade e variedade de drogas, a forma como
estavam embaladas (em porções individuais), a apreensão de dinheiro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
5
aparelho de telefone celular, bem como o depoimento das testemunhas
demonstram que o indiciado realizava o tráfico ilícito dos entorpecentes”.
A materialidade delitiva encontra-se evidenciada
diante dos seguintes elementos probatórios: auto de prisão em
flagrante (fl. 01), auto de exibição e apreensão (fls. 04/06), boletins de
ocorrência (fls. 07/10 e 11/13), laudo de constatação (fls. 47/52), exame
químico-toxicológico (fls. 75/77), laudo de fls. 139/141, pois atestou a
potencialidade lesiva do revólver apreendido, e pela prova oral
coligida durante a persecutio criminis.
De igual modo, a autoria emerge induvidosa diante
do acervo probatório amealhado aos autos, sobretudo pelos relatos
dos policiais militares.
A r. sentença assim considerou a prova:
Interrogado perante a autoridade policial, o
acusado “admitiu integralmente a prática dos delitos”. Porém, em juízo,
ele negou o cometimento do tráfico e: “disse que não era proprietário dos
entorpecentes apreendidos, mas que, de fato, a arma de fogo localizada era sua.
Contou que nas proximidades de sua residência há um ponto de tráfico de
drogas, mas nega qualquer tipo de envolvimento na prática desse crime”.
Por outro lado, o policial militar André Luiz Correa
narrou que: “estava em patrulhamento de rotina, em local conhecido pela
alta incidência de tráfico de drogas, quando avistou o acusado em atitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
6
suspeita, razão pela qual decidiu abordá-lo. Esclareceu que o acusado, ao
avistar a presença de policiais, demonstrou excessivo nervosismo, de forma
que, em revista pessoal, localizou em poder do acusado um revólver, calibre
38, bem como, em buscas nas proximidades em que o réu estava, localizou
uma pochete contendo grande quantidade de drogas e uma quantia em
dinheiro. Por fim, disse que o acusado admitiu integralmente a prática dos
delitos”.
E, “no mesmo sentido foi o depoimento do policial militar
Dirceu Godoy de Oliveira”.
É o que basta para confirmar a condenação imposta
na origem.
O depoimento policial merece inteira acolhida, pois
não há nenhum elemento nos autos que indique parcialidade apta a
gerar uma incriminação do acusado sem motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita de
falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram sobre
terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar de
qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o testemunho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
7
prestado
por
policiais
envolvidos
com
a
ação
investigativa, mormente quando em harmonia com as
demais provas e confirmadas em juízo, sob a garantia do
contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.
Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que as
declarações dos policiais condutores da prisão constituem
meio idôneo de prova a embasar a condenação quando
corroborada em juízo, e desde que coerentes entre si e
harmônicas com os elementos do caso concreto, como
ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais
contradições
justificam-se
pelo
lapso
temporal
transcorrido entre a data do flagrante e a data da
audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da demanda
quando incapazes de infirmar a autoria delitiva
demonstrada
pelo
conjunto
probatório”
(AREsp
1421896. Relator Ministro Antônio Saldanha
Palheiro, DJe 01/03/2019).
A condenação, pois, era mesmo de rigor.
Passo, então, ao reexame da dosagem das penas.
Da dosimetria do crime previsto no art. 33, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
8
da Lei no 11.343/06.
Na primeira fase, considerando-se “as circunstâncias
do crime, em especial a nocividade da droga apreendida (crack) ensejadora
da prática dos mais diversos crimes em nossa sociedade” (sic, fl. 172), as
básicas foram fixadas 1/6 acima do piso legal, em 05 anos e 10 meses
de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa.
Contudo, tendo em vista que a natureza e a
quantidade de entorpecentes devem ser utilizadas para afastar a
incidência do redutor na terceira fase, é de rigor a manutenção da
pena-base no patamar mínimo de 05 anos de reclusão e pagamento de
500 dias-multa.
Nesse sentido:
“De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o ARE 666.334/AM, sob o regime da repercussão
geral, a natureza e a quantidade de droga apreendida com o acusado de tráfico
de drogas devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da
dosimetria, diga-se, ou na primeira ou na terceira fase, sob pena de indevido
bis in idem, cabendo ao magistrado decidir em que momento as utilizará”
(STJ, HC 411.233/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 27/03/2018).
Na segunda fase, ausentes agravantes, não há se
cogitar de aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
9
visto, o apelante não admitiu a posse do material proscrito
apreendido.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento,
exsurge inviável a incidência do redutor previsto no §4o, do art. 33, da
Lei no 11.343/06, porquanto as particularidades do caso concreto
evidenciam que o réu não se trata de mero traficante ocasional, ao
reverso, de indivíduo integrante de organização criminosa ou que, ao
menos, se dedica com habitualidade ao nefasto comércio vil, eis que,
do contrário, não teria acesso a tamanho volume de substâncias
proscritas 117 pedras de crack (21,6g), outra porção dessa mesma
droga, pesando cerca de 53,7g, 107 invólucros de cocaína (em pó), com
peso aproximado de 89,9g, além de 12 porções de maconha (18,7g).
Cumpre frisar, ainda, que a localidade dos fatos era conhecida ponto
de narcotráfico e, juntamente com os entorpecentes, também foi
apreendida considerável quantia de dinheiro em espécie (R$ 481,00),
cuja origem lícita não ficou comprovada.
Assim, perfazem as penas o total de 05 anos de
reclusão e pagamento de 500 dias-multa, com valor unitário no
mínimo legal.
Da dosimetria do crime previsto no art. 14, caput,
da Lei no 10.826/03.
As básicas foram fixadas no piso legal, ou seja, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
10
02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, assim tornando-se
definitivas à míngua de outras causas modificadoras.
Na segunda fase, embora presente a atenuante da
confissão espontânea, inviável sua aplicação para reduzir a
reprimenda para patamar aquém do mínimo legal, a teor da Súmula
no 231, do Col. STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Conforme se depreende do Recurso Especial no
1.117.073/PR, de Relatoria da Ministra Laurita Vaz, a jurisprudência
pátria pacificou o entendimento pela vedação da aplicação da
atenuante quando a pena-base foi fixada no mínimo legal, com base
no justo argumento de que, inexistindo previsão legal do quantum a
ser reduzido, a limitação do julgador aos padrões mínimo e máximo
estabelecidos na norma secundária do tipo penal é necessária para
evitar arbitrariedades, pois o desrespeito a tais limites importaria
indevido
poder
discricionário
aos
magistrados
para
que
estabelecessem “a reprimenda corporal em qualquer patamar” (retirado da
ementa do julgado acima mencionado).
Na terceira fase ausentes causas de aumento e
diminuição, as penas são tornadas definitivas.
Somadas, totalizam, então, 07 anos de reclusão,
além do pagamento de 510 dias-multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
11
DO REGIME PRISIONAL
Quanto ao regime penitenciário, anoto que a
identificação do meio mais adequado à repressão e prevenção dos
delitos deve observar os critérios do art. 33, §§ 2o e 3o do Cód. Penal,
bem como do art. 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos
previstos na Lei de Drogas. Nesse sentido: STJ HC 272.152/SP rel.
Min. Marilza Maynard 6a Turma J. 10.12.2013.
No caso em tela, a fixação do regime mais gravoso
para o início do desconto da pena privativa de liberdade se impõe em
razão da considerável e variada quantidade de drogas apreendidas,
grande parte delas, aliás, de natureza altamente nociva 117 pedras
de crack (21,6g), outra porção dessa mesma droga, pesando cerca de
53,7g, 107 invólucros de cocaína (em pó), com peso aproximado de
89,9g, além de 12 porções de maconha (18,7g) a atrair a incidência do
art. 42 da Lei de Tóxicos. Há precedentes da E. Corte Superior: HC
278676/MS 6a T. rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j.
24.10.2013; HC 222994/SP 6a T. rel. Min. Marilza Maynard, Des.
convocada do TJ/SE j. 24.10.2013; HC 278530/SP 5a T. rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze j. 22.10.2013.
Outrossim, relevante observar o texto legal dos arts.
33, §3o e 59, ambos do Cód. Penal, sem olvidar a natureza da infração
e os males que ela provoca no seio social, devendo o infrator
experimentar repercussões objetivas acerca da censurabilidade de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
12
conduta.
Tais circunstâncias concretas são expressamente
adotadas como razões de decidir pelo C. Superior Tribunal de Justiça
para dar maior rigor ao tratamento penal dos crimes tipificados na Lei
n° 11.343, de 23 de agosto de 2.006, conforme se extrai dos termos do
Informativo Jurisprudencial n° 541, de 11 de junho de 2.014:
“O porte ilegal de drogas é crime de perigo abstrato ou
presumido, visto que prescinde da comprovação da
existência de situação que tenha colocado em risco o bem
jurídico tutelado. Assim, para a caracterização do delito
descrito [na] Lei 11.343/2006 [...]. Nesse passo, não há
como negar que [a mercancia] de drogas [...] acaba
estimulando
[...]
outros
crimes
relacionados
ao
narcotráfico: homicídio, roubo, corrupção, tráfico de
armas etc [...]. Essa ilação é corroborada pelo expressivo
número de relatos de crimes envolvendo violência ou
grave ameaça contra pessoa, associados aos efeitos do
consumo de drogas ou à obtenção de recursos ilícitos para
a aquisição de mais substância entorpecente. Portanto, o
objeto jurídico tutelado pela norma em comento é a saúde
pública, e não apenas a saúde [...]”.
O art. 33, §3o do Cód. Penal remete ao art. 59, do
mesmo texto, para eleição do regime de cumprimento das penas, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
13
qual, aliás, traz em seu bojo as consequências do delito como elemento
informador.
Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de
experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal
das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido
pela prática e pela observação do quotidiano. Nesse sentido há
manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico
Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1a ed., Bookseller,
1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10a ed., 2011, art. 239,
item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1a ed.,
Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2a T., HC
70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6a T., HC
15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189;
LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599,
758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133,
25/324 e 28/209) (...)”.
Guardadas as devidas proporções, outorgar regime
mais brando só pela quantidade da reprimenda brindaria aquele que
contribuiu decisivamente contra a ordem e saúde públicas com
benefício que não se acha devidamente posto na lei do ponto de vista
teleológico.
Por fim, entendo inaplicável a detração em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
14
recursal.
O art. 387, do Código de Processo Penal,
expressamente dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória....
É necessária uma distinção entre o tempo de prisão
cautelar processual decorrido entre a decretação inicial da custódia e a
prolação da sentença, que deve ser considerada pelo juízo da
condenação, ao proferir a sentença, para efeito de determinação do
regime inicial de cumprimento da pena imposta, e o período posterior,
logo após a publicação da sentença condenatória, quando, expedidas
as guias de recolhimento provisórias, se der início às execuções das
penas cominadas.
Esta distinção se mostra necessária, na medida em
que há dois institutos em aparente conflito de incidência, para fim de
se estabelecer qual o regime de cumprimento de pena a ser adotado.
O primeiro período, que se situa entre a decretação
da prisão preventiva e a prolação da r. sentença, deve ser havido como
tempo de prisão processual cautelar, a ser considerado para ser
estabelecido o regime inicial de cumprimento da pena imposta na r.
sentença, de acordo com o comando emergente do citado dispositivo
processual.
In casu, como se pode observar, o tempo de prisão
cautelar processual vem anotado na guia de recolhimento de fls.
253/254, e se estendeu de 19/12/2018 até 26/03/2019, em um total de 96

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
15
dias, ou 03 meses e 6 dias, período insuficiente para ensejar a alteração
do regime prisional nos termos do art. 387, § 2o, do Código de
Processo Penal.
O segundo período, que se inicia com a expedição
da guia de recolhimento provisória, não mais pode ser considerado
como tempo de prisão cautelar, pois corresponde a tempo de execução
provisória de pena, a ser considerado pelo Juízo das Execuções
Criminais, sem prejuízo do cômputo daquele primeiro período de
prisão cautelar, para a aferição do requisito objetivo próprio dos
pleitos de progressão.
Este segundo período, posterior à expedição das
guias de recolhimento, e, portanto, de execução provisória, não pode
ser considerado para efeito de detração, pois os incidentes
eventualmente ocorridos, são da alçada dos Juízos das Execuções
Penais, conforme determina o art. 66, III, c, da Lei de Execução Penal,
sendo vedado, em sede recursal, sob pena de supressão de Instância, a
concessão de qualquer benesse.
Isso significa dizer que, tendo sido iniciada, há
algum tempo, a execução, com a autuação da guia de recolhimento
provisória, a modificação de regime, em grau de recurso, importaria
em fixação de regime intermediário ou incidental (e não inicial), de
cumprimento da pena, com inadmissível fusão dos períodos de prisão
cautelar processual (entre prisão e sentença) com execução provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
16
de pena (após expedição da guia de recolhimento), o que se mostra
absolutamente
incompreensível,
sobretudo
porque
não
são
disponíveis os dados relativos à vida prisional do interessado e essa
questão não integra o efeito devolutivo inerente ao recurso interposto.
Nessa ordem de ideias, precedentes do Col. STJ:
“Eventual
abatimento
do
período
em
que
permaneceu o réu preso cautelarmente será operado
pelo Juízo das Execuções, a quem compete, pelo art.
66, III, "c", da Lei no 7.210/84, proferir decisão sobre
detração penal”1.
“Só há falar em detração penal em sede de execução
penal, a teor do art. 66, III, c, da Lei 7.210/84”2.
“Com o advento da Lei n. 12.736/2012, o Juiz
processante, ao proferir sentença condenatória, deverá
detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação
do regime prisional. Forçoso reconhecer que o § 2o do art.
387 do Código de Processo Penal não versa sobre
progressão de regime prisional, instituto próprio da
execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se
estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se
1 STJ HC 169072 Rel. Min. Og Fernandes
2 STJ REsp 703025 Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500962-17.2018.8.26.0616 -Voto no
17
da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do acusado.
9. As alterações trazidas pelo diploma legal
supramencionado não afastaram a competência
concorrente do Juízo das Execuções para a detração,
nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre
que o Magistrado sentenciante não houver adotado
tal providência.
10. Writ não conhecido. Habeas corpus concedido, de
ofício, a fim de reduzir as penas impostas ao
paciente para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-
multa, bem como determinar que o Juízo das
Execuções avalie, com fulcro no § 2o do art. 387 do
Código de Processo Penal, a possibilidade de
fixação de regime prisional menos severo.”3
Mantenho, assim, a opção pelo regime fechado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso
para afastar a exasperação das básicas e reduzir as penas concernentes
ao crime de tráfico de drogas a 05 anos de reclusão e ao pagamento de
500 dias-multa, no piso, mantendo-se, no mais, os termos da r.
Sentença.
AMARO THOMÉ
Relator
3 STJ HC 389639 Rel. Min. Ribeiro Dantas data de julgamento 27/04/2017